Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702226-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON GOMES DE OLIVEIRA, GILSON BOM PALADAR EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, MAURO ROMAO TARACHUK D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelado MAURO ROMÃO TARACHUCK, nas contrarrazões de ID 35865066, atribui aos apelantes conduta caracterizada como litigância de má-fé. Igualmente, o DISTRITO FEDERAL, também recorrido, nas contrarrazões de ID 35865071, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ativa. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito dos pontos contra-arrazoados acima destacados, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator